Tribunal: TJSP
Processo: 2184826-64.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Embargos de declaração – Ação direta de inconstitucionalidade – Acórdão - Omissão verificada - Existência do vício apontado no art. 1.022, do CPC, quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos a título de honorários advocatícios, gratificação natalina e adicional de férias incidentes sobre a verba honorária, não contemplados na decisão – Embargos acolhidos.